Tribunal: STF
Processo: Rcl 58300
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. ESTATAL ECONÔMICA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO: LICITUDE. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725).



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de terceirização de atividades-meio da agravante, por entender violada a regra constitucional do concurso público, uma vez tratar-se de sociedade de economia mista, muito embora exploradora de atividade econômica (estatal econômica).



    3. À luz do disposto no art. 173, § 1º, da CRFB, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, ainda que guardadas peculiaridades, como a sabida obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos (art. 37, inc. II, da CRFB) embora adotada, igualmente às sociedades privadas, a regulação da relação trabalhista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Nesse sentido: ADIs nº 5.685/DF, nº 5.686/DF, nº 5.687/DF, nº 5.695/DF e nº 5.735/DF, todas de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.



    4. Admitida a compatibilização da terceirização de atividades na Administração Pública com a regra do concurso público, especialmente no tocante às estatais econômicas, descabida a manutenção de entendimento oposto ao que assentado, de modo vinculante, por esta Suprema Corte.



    5. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente, para cassar a decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes vinculantes desta Corte.